Tribunal: TJMT
Processo: 1043095-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043095-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 818.907.961-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RIDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 24.147.750/0001-59 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno, alegando omissão quanto à valoração de documentos que, segundo a parte embargante, evidenciariam fraude ou ligação com ex-funcionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas dos autos relacionadas à alegada fraude ou se a pretensão da parte embargante
caracteriza-se
como mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração ocorre apenas quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão jurídica suscitada ou fundamentação imprescindível ao julgamento, não se caracterizando quando o embargante pretende rever a valoração das provas realizada pelo julgador.

4. A alegação de que o acórdão teria analisado de forma equivocada as provas apresentadas, concluindo pela inexistência de fraude ou ligação com ex-funcionário, não configura omissão passível de correção por meio de Embargos de Declaração, mas sim insatisfação com a conclusão judicial após apreciação do conjunto probatório.

5. A pretensão da parte embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca obter um reexame das provas sob a alegação de omissão, finalidade que extrapola os limites dos Embargos de Declaração previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A divergência quanto à valoração das provas realizada pelo julgador não caracteriza omissão passível de correção por meio de Embargos de Declaração. 2. A pretensão de reexame do conjunto probatório sob o pretexto de omissão evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, extrapolando as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: Art. 48 da Lei no 9.099/95; Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1043095-43.2024.8.11.0001

Embargante
:
ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA

Embargado
:
RIDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 288750391/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Agravo
Interno (ID 288446361/PJe2).

Sustentou
que
houve

omissão
no
acórdão

embargado

ao

constar

na

fundamentação
que
os

documentos

anexados

aos
autos
não

evidenciam

fraude

ou

ligação
com ex-
funcionário
.
Requereu
que
sejam

sanadas
as
omissões
com
relação
as
provas
dos autos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Omissão

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante
, pois
não

caracteriza

vício

sanável

por
Embargos de
Declaração

a

alegada

omissão

consistente

na

análise

equivocada
de
provas
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO
CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o
, DO
CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão
da
parte embargante
não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025